Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-25.2009.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível ccls5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000401-25.2009.8.05.0145 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRANILDES RODRIGUES DO NASCIMENTO Advogado(s): Wiliam Ferreira Evangelista registrado(a) civilmente como WILIAM FERREIRA EVANGELISTA APELADO: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS AUTOS. PROTOCOLO DE PETIÇÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO INFORMADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige o decurso do prazo legal de 30 (trinta) dias sem manifestação do autor, desde que este tenha sido pessoalmente intimado para impulsionar o feito. 2. A intimação pessoal é condição de validade do ato extintivo, devendo, em caso de insucesso, ser promovida por edital, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.596.446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/06/2016). 3. Não se configura o abandono quando a parte autora, antes da expedição de mandado de intimação, protocolou petições manifestando interesse na continuidade do feito, além de ter informado tempestivamente a alteração de endereço e fornecido meios eletrônicos de contato. 4. A Súmula 240 do STJ impõe, ainda, a necessidade de requerimento da parte ré para a decretação da extinção por abandono, o que não se verificou no caso concreto. 5. Sentença nula, por ausência de pressupostos processuais de validade. Impõe-se a reforma, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular instrução e prosseguimento do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A C Ó R D Ã O Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0000401-25.2009.8.05.0145, tendo como apelante IRAILDES RODRIGUES DO NASCIMENTO e como apelado MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau Relator